Tribunal: TJES
Processo: 5007668-42.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007668-42.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LASER FAST DEPILACAO LTDA -SPC

RECORRIDO: AIDA ALVES RAMOS

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007668-42.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA

RECORRIDA: AINDA ALVES RAMOS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
movida por
AIDA ALVES RAMOS
em face de
LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA
, na qual parte autora aduz que contratou serviços de depilação a laser junto a requerida, pagando por estes o total de R$ 2.937,26 (ids. 8343640 e 8343644). Afirma que, devido a falha na prestação dos serviços, o resultado objetivado não foi alcançado, tendo, ainda, sofrido queimaduras na região dos lábios pela imperícia dos funcionários da requerida na aplicação do laser. Sustenta que buscou a requerida para reaver o valor pago, mas não obteve êxito. Assim, postula indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante entendeu que houve falha na prestação dos serviços e que estes não atingiram os efeitos prometidos, de modo que a consumidora tem direito à restituição dos valores pagos. Salientou que, em relação às queimaduras, estas restaram provadas, levando-se em consideração as fotografias apresentadas e o áudio anexado à inicial em que a própria preposta da requerida comprova que o serviço foi prestado de maneira deficiente. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida/recorrente a restituir o valor pago (R$ 2.937,26) e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial e, no mérito, que não há nos autos prova de que houve falha na prestação dos serviços por parte da empresa.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Em relação a preliminar arguida, verifico que as provas dos autos são suficientes ao deslinde da causa. Ressalto que, conforme consta no Termo de Audiência (id. 8343645), ao final da audiência as partes declararam-se satisfeitas com as provas produzidas, requerendo o julgamento do processo no estado em que se encontra. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

No mérito, resta claro que a relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse contexto, o art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.

Consta no id. 8343219 áudio da preposta da recorrente afirmando que, em auditoria realizada na empresa, fora constatado que os procedimentos de depilação a laser não estavam sendo efetuados de forma correta, o que demonstra de forma clara o defeito na prestação dos serviços (art. 14, § 1º, I e II, CDC). Ressalto que o referido áudio não foi impugnado pela recorrente.

Ademais, não restou comprovado pela recorrente qualquer uma das causas de excludente de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, CDC, de modo que entendo devidas as indenizações fixadas em sentença.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)